Tribunal: TJBA
Processo: 8074476-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074476-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: D. C. N. e outros

Advogado(s)
:
DAVID JESUS DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CUSTEIO DE ÓRTESE CRANIANA. TRATAMENTO DE PLAGIOCEFALIA E BRAQUICEFALIA EM MENOR COM 7 MESES DE IDADE. PROCEDIMENTO EXTRA ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. REQUISITOS PREENCHIDOS. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. PRECEDENTES DO STJ. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. MEDIDA COERCITIVA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de tratamento com órtese craniana a menor diagnosticado com braquicefalia e plagiocefalia, bem como decisão posterior que, diante do descumprimento, determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD para assegurar a efetividade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se é obrigatória a cobertura de órtese craniana não prevista no rol da ANS à luz da Lei nº 14.454/2022 e da ADI 7.265/STF; (iii) determinar se é legítimo o bloqueio de valores como medida para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto pela ora Agravante (ID 97624812), em virtude do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento neste momento processual.

4. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante de relatórios médicos que atestam a imprescindibilidade e urgência do tratamento, sob pena de prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento do menor (IDs 525311901 e 525311900).

5. A relação entre plano de saúde e beneficiário submete-se ao CDC, impondo interpretação favorável à proteção da saúde e à dignidade da pessoa humana.

6. O tratamento indicado por profissional habilitado deve ser respeitado, não cabendo à operadora limitar a terapêutica prescrita pelo médico assistente.

7. A Lei nº 14.454/2022 admite cobertura de procedimentos fora do rol da ANS quando preenchidos requisitos cumulativos, os quais se verificam no caso concreto (prescrição médica, ausência de substituto eficaz, evidência científica e registro sanitário).

8. A negativa de cobertura de órtese craniana é abusiva, sobretudo quando o dispositivo possui finalidade terapêutica de evitar intervenção cirúrgica mais invasiva.

9. O perigo de dano decorre da janela temporal limitada para tratamento eficaz, sendo a demora capaz de gerar deformidades permanentes.

10. O bloqueio de valores via SISBAJUD constitui medida adequada e proporcional para garantir a efetividade da tutela, diante do reiterado descumprimento da ordem judicial.

11. A ausência de comprovação de rede credenciada apta a realizar o tratamento autoriza o custeio em rede externa.

12. O risco patrimonial da operadora não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde da criança, protegido com prioridade absoluta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXII, 170, V, e 227; CPC, arts. 300 e 297; CDC, arts. 18, §6º, III, e 20, §2º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; Lei nº 14.454/2022, art. 10, §13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.053.810/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/03/2010; STJ, REsp 1.893.445/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18/04/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.674.144/MA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17/02/2025; STF, ADI 7.265.

Vistos, relatados e discutidos estes autos e de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8074476-81.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como agravado o menor D. C. N., representado por seu genitor DANIEL NASCIMENTO DE JESUS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04-239/230